Tribunal: TJMT
Processo: 1013097-61.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013097-61.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOTA MARCIO LEITE DA COSTA - CPF: 953.937.221-68 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), JOTA MARCIO LEITE DA COSTA - CPF: 953.937.221-68 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

CLARO S.A.
e
JOTA MARCIO LEITE DA COSTA

APELAD
OS
:

OS MESMOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITO NÃO COMPROVADO. INSERÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (SERASA LIMPA NOME). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e determinar a exclusão do nome do autor da plataforma Serasa Limpa Nome, afastando, no entanto, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de vínculo contratual entre a empresa de telefonia e o autor da ação; e (
ii
) se a inclusão do nome do autor em plataforma de renegociação de dívidas configura negativação e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa apelante não apresentou prova idônea de contratação (como contrato assinado, proposta formal, gravação de áudio ou outro meio inequívoco), limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, insuficientes à comprovação da relação jurídica.

4. A ausência de prova da contratação justifica o reconhecimento da inexistência do débito, nos termos dos
arts
. 373, II, do CPC e 6o, VIII, do CDC.

5. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou comprovada negativação em cadastro de inadimplentes, tampouco publicidade ofensiva à honra ou exposição vexatória. A simples inserção de nome em plataforma restrita de renegociação (Serasa Limpa Nome), não configura, por si só, violação de direito da personalidade ou dano moral indenizável.

6. Ausência de comprovação de repercussão negativa concreta, cobrança abusiva ou uso indevido de dados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da contratação justifica o reconhecimento da inexistência de débito. A inserção do nome do consumidor em plataforma de renegociação de dívidas, como o Serasa Limpa Nome, por não se tratar de cadastro restritivo de crédito com publicidade a terceiros, não configura negativação nem enseja, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 373, I e II, 85, §11, e 98, §3o; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – Apelação Cível n.o 1000143-06.2016.8.11.0009; TJMG – Apelação Cível n.o 10000212014476001; TJMT – Apelação Cível n.o 1005371-24.2023.8.11.0006; STJ – REsp n.o 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
interposto
s
por CLARO S.A. e JOTA MARCIO LEITE DA COSTA, contra sentença (ID. 326775876 – Autos de Origem no 1013097-61.2023.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

– Declaro a inexistência do contrato e do débito debatido nos autos;

– Determino que a empresa ré promova a exclusão do nome do requerente da plataforma Serasa Limpa Nome, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à R$ 2.000,00 (dois mil reais);

– Diante da sucumbência recíproca, arcará a requerida com 50% das custas processuais e a parte autora com os 50% restantes. Arbitro os
honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§8o e 14 c/c art. 86, caput, todos do CPC, e observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida ao requerente.”

Em razões recursais (ID. 326775892), a
apelante
CLARO S.A. sustenta as seguintes teses:

-
Da necessidade de reforma da sentença – legitimidade do contrato
.

-
Da não comprovação de negativação
.

O

apelante

JOTA MARCIO LEITE DA COSTA
, por sua vez, apresenta suas razões
(ID. 326775886)
, sustentando:

-
Da cobrança extrajudicial e do dano pela publicidade do Serasa Limpa Nome
.

-
Da responsabilidade civil objetiva e ausência de comprovação de vínculo
.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID. 326775898 – CLARO S.A.) nas quais:

-
Defende a regularidade do contrato e a ausência de dano moral, requerendo a manutenção da sentença
.

E
m suas contrarrazões

(ID. 326775897 –)
, o apelado
JOTA MARCIO LEITE DA COSTA
, sustenta
:

-
A
inexistência de vínculo contratual e pleiteando a reforma parcial da sentença para reconhecer o dano moral
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos

e preparo efetuado pela
apelante
CLARO

S.A.
(ID.

326775892
)
, sendo o Apelante
JOTA
MARCIO LEITE DA COSTA

beneficiário da
gratuidade da justiça
(ID.
326906892
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:

CLARO S.A.
e
JOTA MARCIO LEITE DA COSTA

APELAD
OS
:

OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
contra sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência
do débito e determinar a exclusão do nome do autor da plataforma
Serasa Limpa Nome
, afastando, entretanto, o pedido de indenização por danos morais.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

[...] A relação jurídica entre as partes não foi comprovada pela empresa ré, que não apresentou contrato assinado, gravação de áudio ou outro documento hábil à demonstração da contratação do serviço.

As telas do sistema interno da empresa não possuem força probatória suficiente para comprovar vínculo contratual, razão pela qual declarou-se a inexistência do débito e determinou-se a exclusão da anotação realizada na
plataforma Serasa Limpa Nome.

Entretanto, afastou-se a indenização por danos morais, por ausência de prova objetiva e concreta de publicidade ofensiva ao crédito do autor”
(ID.
326775876
)
.

Alega, ainda, que não houve comprovação da negativação e que, de toda forma, não se evidenciou dano moral.

Por sua vez, Jota Marcio Leite da Costa argumenta, em suas razões recursais, que a inscrição em plataforma de cobrança (Serasa Limpa Nome) constitui forma de negativação e, por si só, enseja reparação por dano moral, pleiteando a reforma da sentença nesse ponto.

Passo ao exame das questões controvertidas.

Da
alegação de regularidade do contrato

Em síntese, a
apelante
Claro S.A. sustenta a regularidade do contrato celebrado com o autor, apontando que este estaria vinculado ao número de linha 65992558519, habilitado em 27/09/2022, com registros de ligações realizadas, inclusive para a genitora do autor, e pagamentos parciais de faturas.

O recorrido, em contrarrazões (ID. 326775897), rebate as alegações da empresa, reiterando que jamais firmou contrato com a ré e que não há nos autos qualquer instrumento formal de contratação (contrato assinado, proposta, gravação ou outro meio inequívoco)
.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a
apelante
não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência da relação jurídica com o autor
JOTA MARCIO LEITE DA COSTA
,
conforme exigência do art. 373, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

Embora a parte apelante alegue que houve contratação de serviços de telefonia móvel pelo recorrido, vinculados à linha no 65992558519 e ao contrato no 156453360, os documentos apresentados se limitam a telas extraídas de sistema interno e histórico de chamadas, os quais, por sua natureza
unilateral,
não se prestam à comprovação inequívoca da contratação.

É incontroverso nos autos que
não foi juntado qualquer contrato assinado pelo autor,
tampouco proposta de adesão, gravação telefônica ou outro documento hábil a demonstrar, de forma clara e segura, a manifestação de vontade do consumidor na contratação dos serviços da recorrente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de
que meras telas sistêmicas, por serem documentos produzidos unilateralmente, carecem de força probatória autônoma,
especialmente quando desacompanhadas de elementos idôneos que corroborem a contratação.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que, de per si, carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente à contratação de prestação de serviços. 2. Incumbia à requerida, na forma do art. 373, II do CPC/15 c/c o art. 6o, VIII do CDC, comprovar a existência do contrato e validade do débito, o que não ocorreu in
casu
."

(TJMT – Apelação Cível no 1000143-06.2016.8.11.0009, Rel. Des.a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05/06/2024,
DJe
10/06/2024)

Em igual sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO – CANCELAMENTO DO PLANO – COBRANÇA NÃO CESSADA – PAGAMENTO INDEVIDO – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL
CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA. A apresentação de telas de sistema, por se
tratarem
de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados."

(TJMG – Apelação Cível no 10000212014476001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 09/02/2022,
DJe
10/02/2022)

A ausência de comprovação documental da contratação compromete a regularidade da cobrança realizada, e, por consequência, legitima a declaração de inexistência do débito
, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.

Portanto, diante da fragilidade das provas produzidas pela empresa recorrente, é de se manter a sentença, no ponto em que reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, com a consequente determinação de exclusão do nome do autor da plataforma Serasa Limpa Nome, não havendo razão para sua reforma.

Da inexistência de negativação e ausência de dano moral

No segundo ponto, cumpre apreciar o inconformismo da parte autora quanto à ausência de condenação por danos morais.

A tese recursal sustenta que a inserção de dados em plataforma como o
“
Serasa Limpa Nome
”
caracteriza medida constritiva da imagem do consumidor e, por isso, seria equivalente a negativação, ensejando reparação extrapatrimonial.

Entretanto, este entendimento não se sustenta.

É patente que o caso se submete às regras do Direito Consumerista, pelas quais responde a
apelada
, de forma objetiva, na qualidade de fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), independentemente da verificação da existência de culpa,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In
casu
, não obstante os argumentos da parte
apelante
,
entendo que
a inserção de débito em plataforma de renegociação como o “
Quero Quitar” ou “
Serasa Limpa Nome” não configura, por si só, negativação indevida, tampouco gera abalo à honra que justifique indenização por dano moral, notadamente por se tratar de ambiente de acesso restrito ao consumidor, mediante autenticação pessoal.

Dessa forma, é sabido que o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil
,
preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu apresentar provas aptas a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado
.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Neste cenário,
caberia ao autor da ação, ora
apelante
, comprovar, ainda que minimamente, as alegações contidas na exordial, consoante preceitua o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.

Todavia, não juntou aos autos qualquer documento idôneo que
demonstre
a ocorrência de dano moral
passível de indenização
.

No caso concreto, não há comprovação de inserção do nome do
apelante
nos cadastros de inadimplentes, tampouco foram juntadas provas de acesso indevido por terceiros ou de efetiva exposição de sua imagem.

Ademais, n
ão se verifica também cobrança judicial, extrajudicial abusiva ou constrangimento pessoal.

A tese recursal busca dar à plataforma digital caráter de negativação
e publicidade ampla, o que, ausente comprovação nos autos, não se sustenta juridicamente, máxime diante da ausência de prova da repercussão extrapatrimonial alegada.

Inclusive, q
uanto à alegação de que a inscrição em plataforma
“
Serasa Limpa Nome
”
impactaria negativamente o score de crédito, a jurisprudência pátria também é pacífica no sentido de que o score é cálculo estatístico baseado em diversos fatores de comportamento de consumo e histórico financeiro, cuja variação, por si só, não caracteriza dano moral, tampouco violação à LGPD, quando não demonstrado uso indevido dos dados ou ausência de consentimento.

Sobre o tema destaco a seguinte manifestação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. A indevida inclusão dos dados do consumidor em plataforma de renegociação de dívida prescrita
não caracteriza hipótese de dano moral in
re

ipsa
, na medida em que “o chamado ‘Serasa Limpa Nome’

consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor,

sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios”
(STJ - Terceira Turma - REsp
n .
2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053712420238110006, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)
negritei

“EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REGISTRO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES DO CANAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O portal “Serasa Limpa Nome” não é órgão de restrição de crédito, mas sim uma plataforma virtual voltada ao consumidor, para fins de consulta de CPF, solicitação de empréstimos on-line, negociação de dívidas, dentre outros serviços, de modo que não há publicidade a terceiros das informações ali registradas.

Portanto, no caso, não há que se falar em situação vexatória capaz de ensejar indenização por danos morais.

(N.U 1018879-83.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)”

Assim, inexistente a prova de prejuízo efetivo ou violação de direito da personalidade, não há falar em dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

A
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
na sentença
para
R$ 1.500,00
(
mil e quinhentos reais
), conforme determina o art. 85, §
11,
do CPC
, suspendendo a sua exigibilidade
em re
l
ação ao
autor,
diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça
(CPC -
art. 98, § 3o
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025